Tribunal: TJDFT
Processo: 0705341-02.2025.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Rescisão contratual cumulada com restituição e indenização por danos morais. Método comercial desleal. Venda de serviço ofertado como se produto fosse. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de restituição de quantia cumulada com lucros cessantes e indenização por danos morais em que o autor informa que procurou a requerida para comprar um veículo anunciado por R$ 39.900,00 e após as tratativas iniciais pagou R$ 4.750,00 de entrada. Diz, ainda, que no contrato celebrado tal importância figurava como “taxa acessória”. Posteriormente teria sido surpreendido com a recusa do financiamento pela instituição bancária, bem como com a recusa da devolução de tal quantia.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e rescindiu o contrato e condenou a ré à devolução da quantia pretendida. Inconformada, a ré apresentou recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço a ensejar a devolução da quantia.
III. Razões de decidir
4. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, ausente a parte demandada à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz (art. 20 da Lei no 9.099/95). A aplicação do instituto da revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor, entretanto tal presunção é juris tantum, eis que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado. Corretamente aplicada a revelia, dada a ausência de contestação.
5. Dispõe o art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor “... a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos”.
6. No caso em exame, a parte autora pretende a rescisão de negócio jurídico cumulado com a devolução de quantia paga e reparação por danos morais.
7. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.
8. No caso em exame, no contrato assinado pelo autor (ID Num. 75263661) a cláusula 1a prevê como seu objeto “o presente Contrato tem por objeto a prestação de serviços de assessoramento e intermediação e consultoria do Contratante para a obtenção de financiamento bancário de bem automotor junto à instituições financeiras, na qual consistirá em consultas nos sistemas de proteção ao crédito e atualização dos dados cadastrais nos bancos de dados da Receita Federal na modalidade simplificada dos dois últimos exercícios financeiros, caso esta ainda não tenha sido declarada. Será feito um diagnóstico financeiro da parte Contratante, traçar o planejamento das ações, emitir relatórios a fim de prestar as orientações devidas e dar suporte acerca de finanças pessoais, bem com instruir quanto à disciplina financeira objetivando o melhoramento da margem de segurança financeira juntos às instituições financeiras no mercado”.
9. De outro giro, tem-se a narrativa do autor de que, em verdade, se dirigiu à loja ré com o propósito de adquirir um veículo, e que a preposta da ré que o atendeu, o fez acreditar estar negociando a compra financiada daquele bem.
10. Do exame do conjunto probatório é possível afirmar que a prática comercial da requerida consistente em atrair clientes com a promessa de venda de bens de consumo, mediante financiamento, para depois efetuar a venda de serviço, configura prática enganosa, apta a possibilitar, pelo menos em tese, a anulação do contrato subscrito.
11. Apesar de o contrato subscrito pelo requerente ser claro quanto ao seu conteúdo, as demais provas carreadas (ID Num. 75263665) demonstram a verossimilhança nas alegações do autor no sentido de ter acreditado, verdadeiramente, que estava negociando a compra do veículo. Assim sendo, é de se reconhecer a nulidade do negócio, por vício do consentimento da contraparte.
12. Isso porque nesse tipo de prática comercial o consumidor, que no caso concreto é pessoa simples e de parcos conhecimentos, é atraído por intenção de compra de produto, e que, em verdade, acaba contratando também a venda de serviço de consultoria de crédito, e somente depois percebe que foi vítima de um ardil comercial. E quando confrontada com a realidade, descobre que a empresa se encontra protegida pelo contrato, a qual não manifesta qualquer vontade em distratar, percebendo então que foi enganada. Caracterizada então a indução do consumidor em erro em relação ao objeto da contratação, decorrência de violação do princípio da boa-fé contratual nas negociações preliminares e de adoção de método comercial desleal, este último reprimido pelo CDC, no art. 6o, IV.
13. A par desses fatos, é de se reconhecer o direito à devolução do valor comprovadamente pago pelo recorrente, como assentado na origem.
IV. Dispositivo
14. Recurso desprovido.
15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, art. 20; CC, art. 402 e CDC, art. 6o, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.